Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, que não teria observado os limites do requerimento de inversão dos ônus da sucumbência formulado pela apelante, ora embargada, e determinado, de ofício, a redução do valor dos honorários de advogado.
3. O valor dos honorários de advogado, matéria de ordem pública, pode ser reduzido independentemente de requerimento expresso nesse sentido, sobretudo nas hipóteses em que o montante fixado pelo Juízo singular for desproporcional ou exorbitante.
4. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.